Tribunal: TJSP
Processo: 1008821-50.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – READAPTAÇÃO ENCERRADA - PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE. 1. Os elementos de convicção constantes dos autos autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial. 2. O resultado da prova pericial, produzida nos autos, durante

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – READAPTAÇÃO ENCERRADA - PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE. 1. Os elementos de convicção constantes dos autos autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial. 2. O resultado da prova pericial, produzida nos autos, durante a instrução do processo, sob o crivo do contraditório, demonstra que a parte autora deverá permanecer em atividade funcional readaptada. 3. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 4. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Sentença recorrida, ratificada. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1008821-50.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto 25027 - AL
Registro: 2020.0000154154
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008821-50.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada ROSÂNGELA DA SILVA CAVALCANTI BIAZÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008821-50.2019.8.26.0053 -Voto no 25027 - AL
2
VOTO No 25027
APELAÇÃO No 1008821-50.2019.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELADA: Rosângela da Silva Cavalcante Biazão (Justiça Gratuita)
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Evandro Carlos de Oliveira
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM
DIREITO ADMINISTRATIVO
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL
READAPTAÇÃO ENCERRADA -
PRETENSÃO
À
NULIDADE
DO
REFERIDO
ATO
ADMINISTRATIVO POSSIBILIDADE. 1. Os elementos de
convicção constantes dos autos autorizam o acolhimento da
pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial. 2. O
resultado da prova pericial, produzida nos autos, durante a
instrução do processo, sob o crivo do contraditório, demonstra que
a parte autora deverá permanecer em atividade funcional
readaptada. 3. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais,
a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.
4. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro
Grau de Jurisdição. 5. Sentença recorrida, ratificada. 6. Recurso de
apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 262/264, integrada a fls. 282, que julgou procedente ação de
procedimento comum, para reconhecer a nulidade do ato administrativo que
determinou o término da readaptação funcional, em favor da parte autora. Em
razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada, ainda, ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no
valor de R$1.000,00.
A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em resumo, a
inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de preparo, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008821-50.2019.8.26.0053 -Voto no 25027 - AL
3
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte ré, não
merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau de
Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto, com observação.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando a
nulidade do ato administrativo que determinou o término da readaptação
funcional, em favor da parte autora.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição
inicial.
Pois bem. A controvérsia jurídica foi resolvida mediante
a produção da prova pericial.
É certo que o resultado da referida prova técnica não
vincula o julgador, que poderá decidir o mérito da lide considerando,
inclusive, outros elementos constantes dos autos. Porém, as conclusões da
prova pericial de fls. 232/246, produzida durante a instrução do processo, sob
o crivo do contraditório, devem ser prestigiadas, na hipótese dos autos, para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008821-50.2019.8.26.0053 -Voto no 25027 - AL
4
solução do presente conflito de interesses.
Confira-se, para tanto, o laudo pericial:
“Pericianda
apresenta
quadro
compatível
com
os
diagnósticos de transtorno ansioso não especificado
(CID-10 F41.9) e episódio depressivo moderado (CID-10
F32.1), estando total e temporariamente incapaz para o
desempenho de atividades em sala de aula, devendo por
hora ser mantida em readaptação.” (fls. 243, destaques
acrescidos)
Desta forma, é induvidoso que a parte autora deverá
permanecer em atividade funcional readaptada, nos exatos termos do
resultado da mencionada perícia judicial.
Outrossim, o parecer emitido pelo Departamento de
Perícias Médicas do Estado de São Paulo, não ostenta o valor absoluto,
máxime, porque não foi realizado sob o crivo do contraditório.
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte autora, é imperioso o arbitramento dos
honorários advocatícios recursais, a título de observação, no valor de
R$500,00, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.
Portanto, a procedência da ação de procedimento comum
era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma alteração, mas, com
observação, no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios recursais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte ré, ratificando, na íntegra, a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008821-50.2019.8.26.0053 -Voto no 25027 - AL
5
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator